Tribunal: TJMT
Processo: 1018097-08.2020.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018097-08.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCAS ROBERTO MEDINA DIAS - CPF: 022.615.741-50 (APELANTE), LILIANE RANECO - CPF: 031.205.051-88 (ADVOGADO), MAYCON CESAR RIBEIRO MARRA - CPF: 131.077.146-40 (APELADO), RAFAEL FONTES SUCUPIRA - CPF: 067.985.876-82 (ADVOGADO), VANESSA CECILIA RIBEIRO QUADROS - CPF: 093.591.076-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

LUCAS ROBERTO MEDINA DIAS
.

APELADO(S):
MAYCON CESAR RIBEIRO MARRA
.

EMEN
TA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO
R
EDIBITÓRIA. DECADÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a decadência do direito do apelante e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo decadencial para o exercício da pretensão redibitória foi corretamente aplicado, considerando a alegação de vício oculto no veículo adquirido e a suspensão dos prazos durante a pandemia de COVID-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo decadencial para a ação redibitória de bem móvel é de 30 dias a partir da ciência do vício oculto, conforme o art. 445, § 1º, do Código Civil.

4. No caso em exame, o defeito oculto foi detectado em junho de 2020, e a ação foi proposta em dezembro de 2020, após o prazo decadencial de 30 dias.

5. A suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais pela Lei nº 14.010/20 não beneficia o apelante, pois a ação foi ajuizada após o término do período de suspensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O prazo decadencial para a ação redibitória de bem móvel é de 30 dias a partir da ciência do vício oculto, não sendo aplicável a suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais pela Lei nº 14.010/20 quando a ação é ajuizada após o término do período de suspensão.”

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 445, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: (N.U 1023452-81.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 07/08/2024)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível
interposto por
LUCAS ROBERTO MEDINA DIAS

tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Cível da Comarca
de Sinop
que
nos autos da presente Ação
Redibitória
,
ajuizada em desfavor de
MAYCON CESAR RIBEIRO MARRA
, que
reconheceu a decadência do direito do apelante e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II do CPC.

Em suas razões recursais
o apelante
invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da aplicação incorreta do art.
445, § 1º
do Código Civil.

2. Da suspensão do prazo decadencial na pandemia.

3.
Dos danos materiais.

A partes apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
240182193
),
pugnou preliminarmente pelo reconhecimento da perda do objeto ante a venda do veículo e no mérito
rebate as alegações da apelante

defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

LUCAS ROBERTO MEDINA DIAS
.

APELADO(S):
MAYCON CESAR RIBEIRO MARRA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso
Apelação Cível tirado
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que nos autos da presente Ação Redibitória, ajuizada em desfavor de MAYCON CESAR RIBEIRO MARRA, que reconheceu a decadência do direito do apelante e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II do CPC.

Em síntese, extrai-se dos autos que em
01/06/2020,
os litigantes
convencionaram a compra e venda do veículo Ford Ranger, placa APA-4831, por meio de tratativas no aplicativo
whatsapp
, e que o veículo apresentou de
feito oculto
. Aduz o apelante que
tomou conhecimento do suposto vício, em 17/06/2020, com a constatação de que seria necessário o refazimento do motor.

O juízo monocrático entendeu que o apelante
decaiu do direito para
redibição
, considerando
o decurso do
prazo superior a trinta dias (§ 1º, art. 455, CC
)
entre a data da ciência do suposto vício (junho de 2020) e a distribuição da presente demanda (dezembro de 2020)
.

Pois bem. Passo a apreciação das teses recursais apresentadas.

1. Da aplicação incorreta do art.
445, § 1º
do Código Civil.

Sust
e
nta
o apelante
que, como o vício somente foi conhecido posteriormente ao recebimento do bem móvel, não se aplicaria ao caso o prazo
de decadência do caput do art. 445 (30 dias), mas o do § 1º, isto é, o prazo decadencial não seria de trinta dias, mas o de 180 dias contado a partir de sua ciência.

É cediço que
o
prazo decadencial para exercício da pretensão redibitória ou abatimento do preço de bem móvel é o previsto no caput do art. 445 do Código Civil, isto é, 30 dias.

Neste ponto recursal, entendo que melhor sorte não assiste a parte apelante, na medida em que

o
fato de se tratar de vício oculto altera apenas o marco inicial da contagem e não o próprio prazo decadencial.

Desta feita, o
que o artigo 445, § 1º, do CC prevê é o prazo máximo de 180 dias a partir da entrega do bem móvel para que o adquirente detecte o vício oculto
, sendo que o
prazo decadencial continua o mesmo: 30 dias, agora a partir da ciência do vício oculto.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA ORAL – DESNECESSIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO
- ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 445, §1º, DO CC – PROPOSITURA DA LIDE APÓS 30 DIAS CONTADOS DA CIÊNCIA DO DEFEITO NO PERÍODO DE 180 DIAS -
DECADÊNCIA
CONFIGURADA – PREJUDICIAL ACOLHIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Ação Redibitória tem de ser proposta no prazo de 30 dias contados do momento em que o autor tiver ciência do vício oculto no
veículo
, que deve se dar até o prazo máximo de 180 dias (artigo 445, caput e §1º, do CC).

(N.U 1023452-81.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 07/08/2024)

No caso em exame, o defeito oculto foi detectado em
junho/2020
, dentro, portanto, do prazo estabelecido em lei para que fosse revelado
(180 dias)
. Dispunha, então, o adquirente,
ora apelante,
a partir de tal data, do prazo decadencial de 30 dias para ajuizar a ação redibitória, mas só o fez quando já consumada a decadência, após decorridos
seis meses.

Não há, portanto,
que se falar em aplicação incorreta do art.
445, § 1º do Código Civil.

2. Da suspensão do prazo decadencial na pandemia.

Sustenta a parte
apelada
que a sentença recorrida desconsiderou os a aplicabilidade da
Lei nº 14.010/
20,
que suspendeu os
prazos prescricionais e

decadenciais até 30 de

outubro de 2020
em decorrência da Pandemia COVID/19.

Não prospera, porém, a pretensão, pois
mesmo o apelante ingressou com a
ação
somente em
04 dezembro de 2020, ou seja, após o decurso do prazo final de suspensão estabelecido na referida Lei.

3. Dos danos materiais.

Prejudicado, ante ao reconhecimento do decaimento do direito redibitório para o ingresso da presente ação
.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de
1
5
%

(quinze
por cento
) sobre o valor atualizado da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024